Tribunal: TJBA
Processo: 8003845-38.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003845-38.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALVES VASCONCELOS

APELADO: VERA LUCIA MARIA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DANTAS DE SOUZA, JANDA IARA NUNES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO DOS ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CESSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da pensão alimentícia e parcialmente procedente o pedido subsidiário de redução da obrigação alimentar para 01 (um) salário-mínimo. O apelante busca a exoneração da obrigação alimentícia ou, subsidiariamente, a redução para até 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, com estipulação de prazo final para cessação no período de até um ano.

2. Fatos relevantes
. O apelante alega que, após aproximadamente 15 anos do divórcio, não mais dispõe de condições financeiras para arcar com os valores de pensão, sendo aposentado pelo RGPS, endividado, com nova família composta por quatro pessoas, incluindo dois filhos menores. A apelada trabalha como massoterapeuta, tem saúde plena, mora em residência própria e ficou com o bem de maior valor na partilha.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exoneração ou redução da pensão alimentícia entre ex-cônjuges, considerando o decurso de 15 anos desde o divórcio, a mudança nas condições financeiras do alimentante e a capacidade laborativa da alimentada.

III. Razões de decidir

4. A obrigação alimentícia entre ex-cônjuges encontra fundamento no dever de mútua assistência estabelecido no artigo 1.566, III, do Código Civil e no princípio da solidariedade, destinando-se a assegurar a subsistência digna do alimentando durante o período necessário à sua reinserção no mercado de trabalho.

5. Embora os alimentos devidos entre ex-cônjuges tenham caráter excepcional e transitório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a perenidade da obrigação quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, especialmente nos casos em que idade e problemas de saúde configurem impossibilidade prática de inclusão no mercado de trabalho.

6. A idade de 59 anos da alimentada, embora represente desafio adicional para reinserção no mercado de trabalho, não constitui impedimento absoluto ao exercício de atividade laborativa, especialmente considerando que já possui qualificação profissional específica na área de massoterapia.

7. Os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para demonstrar que a apelada possui renda compatível com suas necessidades básicas e autonomia financeira completa, o que justificaria a exoneração do alimentante.

8. Considerando a possibilidade reduzida do alimentante em razão da aposentadoria e novos gastos com nova família, bem como a atividade econômica desempenhada pela alimentanda, afigura-se razoável a fixação de prazo para encerramento da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a obrigação alimentar em 01 (um) salário-mínimo, com fixação do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do trânsito em julgado, para a cessação definitiva da obrigação entre os ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.566, III; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1951351 MG, Rel. Min. não informado, T3 - Terceira Turma, j. 27/06/2022; STJ, REsp 1396957 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 03/06/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003845-38.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante SILVIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS e como apelada VERA LUCIA MARIA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a obrigação alimentar em 01 (um) salário-mínimo, fixar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do trânsito em julgado, para a cessação definitiva da obrigação entre os ex-cônjuges, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08